Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013390-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 371.551.868-56 (ADVOGADO), META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (AGRAVANTE), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), CLAIR BARIVIERA - CPF: 829.068.749-49 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013390-08.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012978-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO VALDIR ARENS

AGRAVADO: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
PROCURADOR: DECIO JOSE TESSARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., novo nome de META DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. – EPP
,de decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução movidos em desfavor de
CLAIR BARIVIERA, DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA.

Diz que o
Executado Clair (1o agravado)
propôs execução lastreada em dois cheques emitidos pela ora
agravante FGC
no valor de R$200.000,00 cada, ao fundamento que concedeu empréstimos em dinheiro à
Destilaria de Álcool Libra Ltda
(2o agravado)
, qual teria pago o valor mediante as referidas cártulas.

Informa que opôs Embargos à Execução com objetivo de declarar a nulidade dos cheques que aparelham a execução n.os 456 e 457 (ambos de 30/04/20), contra o Exequente, endossatário de má-fé, bem assim declarar a inexistência de dívida que originou as cártulas, com consequente nulidade e extinção da execução; a devolução física das cártulas/cheques ao emitente, ora Agravante.

Sustenta que faz jus à concessão do efeito suspensivo nos embargos, porquanto comprovou que a suposta dívida nunca foi da agravante; existe conluio entre o Exequente e LIBRA (segunda Executada), porque não apresentou contrato e/ou qualquer comprovante de transferência que comprove o suposto empréstimo; os cheques foram repassados após a sustação por desacordo comercial em conduta de má-fé.

Explica que por quase dois anos manteve parceria comercial firmada com a
2a agravada LIBRA
, por meio de contratos de promessa de compra e venda de etanol hidratado e aditivos.

Aduz que para que houvesse reserva de produto e pagamentos, a LIBRA exigia a emissão de cheques prévios em garantia vinculados à entrega do etanol que seriam depositados de acordo com as datas e demandas pré-definidas.

Assegura que dentre referidos contratos estava o instrumento que originou o suposto crédito ora em discussão, nos quais os
cheques n° 456 e 457
, foram dados como garantia para a vendedora, LIBRA, enquanto o crédito estava condicionado à entrega do produto contratado. Frisa que os cheques foram emitidos na modalidade pré-datada como garantia vinculada à entrega futura de produto.

Contudo, afirma que o produto contratado nunca foi entregue à compradora, ocasião em que verificou que a LIBRA havia paralisado a entrega do combustível apenas para ora Agravante e continuou as atividades com outras empresas, o que levou a notificá-la em 02-4-2020 acerca da rescisão do contrato, com a
sustação motivada de todos os cheques que foram objeto das transações celebradas entre as partes
, porque se tratavam apenas de garantia do contrato não cumprido, o que afasta sua exigência face à não entrega do produto contratado e a inexigibilidade das cártulas.

Assegura que por meio de contranotificação, a LIBRA reconheceu a dívida e obrigação de devolução dos cheques, inclusive os que são objeto desta execução, porquanto decorrem de operações frustradas de entrega futura de etanol e dever de restituí-los.

Destaca, assim, que quando endossou as cártulas emitidas em 30-4-2020, ao Exequente Clair, ora Agravado, a
agravada LIBRA
já tinha ciência que referidos cheques 456 e 457 estavam sustados e já havia reconhecido que eram indevidos.

Reclama que o Exequente, ora Agravado Clair, em claro conluio com a LIBRA recebeu os cheques, quando já sustados e resolveu depositá-los, com intervalo de quase 6 (seis) meses entre um e outro e depois resolveu executá-los, para captar recursos.

Assevera que a dívida em que o Agravado Clair teria recebidos os cheques é supostamente um mútuo em dinheiro, sem nenhuma informação sobre ele, nenhum contrato e/ou, minimamente, comprovante de transferência bancária.

Ressalta que a
Destilaria LIBRA, co-executada
na ação de execução dos títulos de crédito, também opôs Embargos à Execução processados sob o no 1022323-41.2021.8.11.0041, por meio da qual confirma ser a REAL responsável pela dívida, tanto que efetuou depósito judicial de quantia equivalente à 30% do débito incontroverso, bem como solicitou o parcelamento do restante, nos termos do artigo 916 do CPC.

Com base nisso, entende que é desnecessário que a ora agravante também garanta a execução, porquanto a real devedora, co-executada LIBRA, já garantiu o débito.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado nos embargos a execução, porquanto pode vir a ser negativada nos órgãos de restrição ao crédito, os títulos podem ser protestados, ter suas contas penhoradas, em franco prejuízo as normas da Agência Nacional do Petróleo.

Na contraminuta, o agravado
Clair Bariviera
pede o não conhecimento do agravo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. No mérito, o desprovimento do recurso (id 99280462).

A agravada Destilaria de Álcool Libra Ltda não apresentou contraminuta (certidão id 99419499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013390-08.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA

O embargado agravado Clair suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o recorrente não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, a irresignação não prospera.

Do exame das razões do recurso, nota-se que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão, porquanto a agravante se insurge contra o indeferimento da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução postulado na origem.

De modo que, ao contrário das alegações, as razões recursais abordaram os aspectos nos quais pretende a reforma.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Busca a agravante
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., novo nome de META DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. – EPP
, a reforma da decisão
a fim de que os Embargos à Execução que move em desfavor de
CLAIR BARIVIERA e DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, seja recebido também com efeito suspensivo.

No caso em exame, o agravado Clair Bariviera ajuizou Execução Extrajudicial no 1051623-82.2020, lastreada em dois cheques de R$200.000,00, cada, em desfavor da
agravante e emitente das cártulas FGC Distribuidora de Combustíveis
e
Destilaria de Álcool Libra Ltda
, (2a agravada).

Consta da demanda executiva que Clair (1o agravado) teria recebido da
Destilaria de Álcool Ltda
(2a agravada), as duas cártulas, devidamente endossadas pela agravante
FGC Distribuidora de Combustíveis Ltda
., o que atrai a responsabilidade solidária pelo pagamento (
artigos 21 e 51 da lei 7.357/1985).

Citada, a recorrente e emitente das cártulas,
FGC Destilaria
, distribuiu Embargos à Execução por meio do qual pretende ver reconhecida a tese de que nada deve ao exequente
agravado Clair
.

A tese é de que a emissão dos cheques serviu apenas para garantir compra e venda de etanol hidratado e aditivos firmado com a LIBRA (2a agravada). Assim defende que como não houve entrega do produto, em conduta de má-fé a
vendedora LIBRA
repassou as cártulas em favor do
exequente CLAIR
.

Os embargos à execução foram recebidos sem o efeito suspensivo.

Ocorre que apesar dor argumentos, como bem ponderado na decisão recorrida, a embargante
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
não ofereceu nenhum bem a garantia, como exige o artigo 919, §1o do CPC, que rege a matéria em exame.

Esclareça-se que o depósito judicial de 30% do débito incontroverso, realizado pela
co-executada

DESTILARIA LIBRA
, nos autos dos Embargos à Execução movidos por ela em desfavor do agravado
CLAIR BARIVIERA
, não se revela suficiente para atender ao disposto no artigo 919, §1o, do CPC.

É dizer, a recorrente não garantiu o juízo, caso em que não se afigura razoável se valer da garantia prestada pela co-executada, a fim de obter o efeito suspensivo aos seus embargos, máxime porque sequer se sabe se referida garantia seria suficiente para o fim proposto.

Desta forma, a garantia oferecida em outra ação e por outra parte, aqui segunda
agravada Destilaria Libra
, não se mostra apta a garantir a execução contra qual se insurge a agravante.

Nesse contexto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença de garantia válida e suficiente, o que incorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo Execução de débito oriundo de contrato de locação Alegação de inexistência de título executivo e de planilha discriminada de cálculo do débito. Fundamentos que não se mostram relevantes
Ausência, ademais, de efetivação da garantia da execução, insuficiente a mera indicação de bem pelos devedores Requisitos do artigo 919 do CPC não satisfeitos Recurso improvido
.” (32a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n. 2244432-33.2016.8.26.0000 Relator Luís Fernando Nishi Acórdão de 1o de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 9 de fevereiro de 2017).

“Civil e processual. Embargos execução.
Insurgência dos executados embargantes contra a decisão que os recebeu sem efeito suspensivo. Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, necessária a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC). Não estando a execução garantida, não se pode dar guarida à pretensão recursal. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2192165-11.2021.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Frisa-se, ademais, que as demais questões vertidas pela agravante, acerca da aplicação da exceção do contrato não cumprido, os termos da transação firmada entre as partes e até mesmo eventual conluio entre o exequente Clair e a segunda executada LIBRA, além de não terem sido objeto de decisão, necessitam de produção probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021